Tribunal: TJSP
Processo: 4000568-86.2013.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Recurso do executado não conhecido – Apelação genérica – Ausência de impugnação específica às razões de decidir da sentença – Violação ao artigo 1.010, II, CPC – De rigor o não conhecimento das razões do apelo – Observância do art. 932, III, do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.